Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-31.2022.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0600029-31.2022.6.16.0016

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada na Prestação de Contas Anual n° 0600029-
31.2022.6.16.0016, que desaprovou as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Patriota de
Castro/PR, relativas ao exercício financeiro de 2021, o que fez com fundamento no artigo 45, inciso
III, c/c artigo 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95;
determinando: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o montante irregular,
totalizando a quantia de R$ 11.819,20 (onze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), cujo
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo
partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se
realizar as eleições, nos termos do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e caso não haja recebimento,
deve ser arcada pelo partido; b) a devolução ao Erário do montante de R$ 236.384,02, (duzentos e
trinta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) devidamente atualizados pela
taxa SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento; c) a
transferência para conta específica de R$ 12.500,00 ( doze mil e quinhentos reais), para utilização
em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Patriotas - PATRI
(Comissão Provisória Municipal de Castro/PR), referente ao exercício do ano de 2021, julgada
desaprovadas, em razão de o partido ter apresentado despesas pagas sem emissão de cheque
nominal cruzado ou transação bancária com o CPF ou CNPJ do beneficiário, bem como a
existência de despesas registradas como de consultoria administrativa e política, cujo contrato
apresentado é genérico, não havendo detalhamento das despesas realmente efetivadas. Não
bastasse isso, as despesas declaradas como de consultoria administrativa e política, no valor de
R$ 214.380,34 (duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) não se
enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95 que trata dos gastos com fundo partidário.
Gastos estes que são verbas públicas em que a Lei dos Partidos Políticos estabelece uma
destinação vinculada e determina a discriminação das despesas realizadas pelo partido para
permitir a fiscalização por esta Justiça Especializada. De mais a mais, o partido estava obrigado a
destinar 5% do valor recebido de fundo partidário com a criação e manutenção de programas de
promoção e difusão de participação política das mulheres e não o fez. Aliás, nem sequer abriu
conta própria para isso. Por fim, custeio com impulsionamentos também não foram comprovados).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EMERSON FADEL GOBBO (EMBARGANTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797430
31/01/2024
16:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.152

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600029-31.2022.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGANTE: EMERSON FADEL GOBBO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43797430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116130366300000042754990
Número do documento: 24013116130366300000042754990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:16:27

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Partido Patriotas de Castro e Emerson Gobbo (ID. 43724940) contra o acórdão nº 62.434,
que, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Os embargantes alegam a existência de contradição no voto, com relação às
divergências nos valores a serem devolvidos quanto ao item 1 do acórdão
(descumprimento do disposto no artigo 18, § 4º, da Res. nº 23.604/2019), aduzindo que
“ao entender que alguns gastos permaneceram irregulares, a decisão concluiu,
igualmente, que outros restaram regulares. Com efeito, um pouco acima da parte citada,
o acórdão analisa quais os gastos estariam ou não em conformidade com as normas
eleitorais e, neste cenário, aponta que o valor da devolução deveria ser de R$ 94.602,04.
Contudo, ao final da decisão, permaneceu a devolução quase que integral dos valores.”

Argumentam também a ocorrência de omissão na decisão quanto ao item 2
do acórdão (realização de despesas, com recursos do Fundo Partidário, que não se
enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95), afirmando que “a decisão é
omissa quanto à análise pormenorizada dos documentos comprobatórios, sendo que esta
é a última instância capaz de revisar as provas apresentadas, razão pela qual,
respeitosamente, se insiste neste ponto.”

Aduzem ainda, que há omissão a ser suprida quanto à irregularidade
constatada nas despesas contratadas junto à empresa EIFFEL, declaradas como
consultoria administrativa e política. Sustentam que “há na prestação de contas a
individualização de despesas que estavam dentro deste contrato global e que não
possuem qualquer controvérsia jurídica, diante do claro enquadramento ao já mencionado
artigo 44 da Lei n.º 9.096/95.”

Ao final, requerem o provimento dos embargos de declaração para, com
efeitos modificativos, sanar a contradição e a omissão apontadas no julgado, para reduzir
o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, os embargantes aduzem que o julgado encontra-se eivado de
Num. 43797430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116130366300000042754990
Número do documento: 24013116130366300000042754990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:16:27

contradição e omissão.

A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça
do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao
mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre
os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.

Por sua vez, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório porque a Corte aponta
que o valor da devolução ao Tesouro Nacional seria de R$ 94.602,04, contudo, ao final da
decisão, permaneceu a devolução de R$ 221.880,34, mantendo ainda multa no valor de
R$ 11.094,01 e transferência para conta específica de R$ 12.500,00, para utilização em
campanhas femininas nas eleições subsequentes.

Sucede que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não há qualquer
contradição na fundamentação adotada por esta Corte, na medida em que se entendeu
que, deve ser mantida a decisão que determinou a devolução no valor de R$ 214.380,34
(despesas que não se enquadram objetivamente no artigo 44 da lei nº 9.096/95), bem
como reduziu o valor da devolução com relação às despesas em descumprimento ao
artigo 18, § 4º, da Res. nº 23.604/2019, de R$ 94.602,04 para R$ 7.500,00.

Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão (ID. 43652265):

Considerando o parcial acolhimento das alegações trazidas pelo recorrente, merece parcial
provimento o recurso interposto pelo recorrente apenas para reduzir a determinação de
restituição para a quantia de R$ 221.880,34, sendo R$ 214.380,34 relativos a consultoria
política e administrativa e R$ 7.500,00 com as despesas em afronta ao disposto no art. 18,
§ 4º, da Res. nº 23.604/19, já excluídas às referentes à consultoria política e administrativa
computadas anteriormente, mantendo-se a sanção de multa no valor de 5% (R$ 11.094,01)
e a determinação de transferência para conta específica de R$ 12.500,00, para utilização
em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes.

Ainda, vale esclarecer aos embargantes que o item 1 do acórdão analisou
apenas a documentação apresentada sob o prisma do descumprimento do disposto no
artigo 18, § 4º, da Res. nº 23.604/2019, que determina que os gastos devem ser pagos
mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que
Num. 43797430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116130366300000042754990
Número do documento: 24013116130366300000042754990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:16:27

identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário.

Portanto, ao contrário do que afirmam os embargantes, em momento algum o
julgado embargado considerou totalmente regular as despesas realizadas junto à
empresa EIFFEL CONSULTORIA EIRELI, limitando a consignar, no item 1, que a forma
utilizada para pagamento não afrontou a regra acima citada. Todavia, a regularidade
material desse gasto foi apreciado apenas no tópico 2 do decisium, que concluiu pela
irregularidade da despesa.

No que tange à alegada omissão, friso que o órgão julgador não está
obrigado a analisar de forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam
infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Outrossim, o acórdão examinou a questão relativa aos gastos com locação
de imóvel, com pessoal e com alimentação, confira-se:

O partido, na origem, ao ser instado a detalhar em que consistiu o serviço de consultoria
administrativa e política (id. 43597812), limitou-se a argumentar que o contrato apresentado
menciona o detalhamento do serviço, que se trata de um serviço de ampla consultoria
política, com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de despesas com deslocamento e
de estrutura física, conforme contrato de locação e recibos em anexo. Sustentou que "o
Patriota de Castro assumiu um papel importante de liderança em todo o Estado e diante de
sua atuação consistente, precisou incorporar um a consultoria política mais especializada,
que contemplasse um pacote de serviços amplo, com fornecimento de espaço ao Patriota
de Castro e pessoal".

(...)

Em relação aos documentos citados nas alegações, ressalto que os cupons fiscais de
alimentação foram considerados para fins de comprovação dos valores gastos, na medida
em que foram emitidos com o CNPJ do órgão partidário e pagos com cheque.

De outra sorte, no tocante aos recibos de aluguel, não há nada neles que vincule o aluguel
pago à agremiação, na medida em que o recibo foi emitido em favor da empresa Eiffel
Consultoria Eireli, pelo pagamento de aluguel de espaço de "coworking", não havendo
qualquer referência ao órgão partidário recorrente.

É certo que os valores gastos do Fundo Partidário exigem comprovação inequívoca da
destinação e do seu correto emprego nas atividades partidárias, em virtude da origem
pública desses recursos. Logo, as agremiações devem observância máxima às normas que
regem a aplicação das verbas públicas, sob pena de responsabilização pela malversação
dos valores.

No caso dos autos, o partido não se desincumbiu de seu ônus de apresentar os
documentos comprobatórios contendo a descrição detalhada e pormenorizada das
despesas custeadas com recursos públicos, em afronta ao disposto nos arts. 18 e 36, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.604, devendo ser mantida a sentença que determinou a devolução
dos valores empregados sob a rubrica em análise acrescida de multa de 5%.

Num. 43797430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116130366300000042754990
Número do documento: 24013116130366300000042754990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:16:27

Portanto, não há qualquer omissão a ser reconhecida.

Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600029-31.2022.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATORA: DES. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL,
EMERSON FADEL GOBBO - Advogado dos EMBARGANTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2024

Num. 43797430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116130366300000042754990
Número do documento: 24013116130366300000042754990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:16:27